Tribunal: TJMT
Processo: 1048947-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048947-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PAMILA PAOLA NETO GOMES - CPF: 026.643.271-94 (APELADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução derivada de contrato de financiamento com garantia fiduciária ajuizada por instituição financeira, posteriormente extinta por pagamento integral da obrigação, conforme decisão de 1º grau. A controvérsia instaurada no recurso diz respeito à alegação da ausência de correção monetária adequada nos depósitos realizados pela Executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores depositados pela Executada e atualizados automaticamente pelo sistema judicial (SISCONDJ) foram suficientes para a quitação integral da dívida, incluindo a devida correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SISCONDJ realiza automaticamente a atualização monetária dos valores depositados judicialmente, o que restou comprovado pela diferença entre o valor nominal e o valor disponível para levantamento.
4. A correção monetária é matéria de ordem pública, sendo devida independentemente de pedido expresso, conforme jurisprudência consolidada.

5. O Apelante não impugnou os cálculos realizados, tampouco apresentou planilha ou qualquer outro elemento objetivo capaz de demonstrar a existência de saldo remanescente.
6. Incumbe ao credor o ônus de demonstrar, de forma específica, o não adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.
7. Inexistindo vício na sentença, tampouco elementos aptos a infirmá-la, deve ser mantida a extinção da execução pelo pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A atualização automática dos valores depositados judicialmente pelo sistema SISCONDJ supre a exigência de correção monetária na execução. 2. O credor deve comprovar, de forma objetiva, eventual saldo remanescente, sob pena de manutenção da extinção da execução por pagamento. 3. A ausência de impugnação específica aos valores atualizados pelo sistema judicial inviabiliza a rediscussão da matéria em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002854-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que julgou extinto os autos da
Execução de Título Extrajudicial

proposta em face de
PAMILA PAOLA NETO GOMES
, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, o banco Apelante apresentou as razões vistas em ID. 311714505, alegando que a extinção do processo foi prematura e desproporcional, pois a apuração do valor devido deveria considerar a atualização monetária e juros legais, a partir do ajuizamento da demanda, nos moldes do título executivo, conforme previsão contratual e legal.

Alega que os depósitos efetuados foram esparsos e sem vinculação direta com o cálculo exato da dívida, o que impede o reconhecimento da satisfação de débito.

Assim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o reconhecimento de que ainda remanesce saldo devedor, e o consequente prosseguimento da ação.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte Apelada, pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que a quantia efetivamente depositada foi suficiente para satisfazer a obrigação, não havendo, nos autos, demonstração objetiva do suposto saldo remanescente alegado pelo Apelante. (ID. 311714515)

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelada arguiu que o recurso apresentado pela Instituição Apelante
não impugna os fundamentos da sentença
, o que configuraria afronta ao
princípio da dialeticidade
.

No entanto,
não vislumbro
sua ocorrência, vez que as razões recursais apresentadas
combatem
o fundamento central da sentença, qual seja, a
extinção da execução pelo pagamento
, argumentando que
não houve a satisfação integral
da obrigação por ausência de correção monetária adequada.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em
Execução
,
em face
de
PAMILA PAOLA NETO GOMES,
em razão do inadimplemento do contrato de financiamento por garantia fiduciária nº 3607455615, tendo por objeto o veículo
FORD KA SE 1.0 HA C, ano 2020/2021, placa RAS9H89.

Deferida a liminar de busca e apreensão e não tendo sido localizado o veículo objeto do contrato, o feito foi convertido em execução, por determinação do juízo de origem.

Durante a tramitação, a parte Executada efetuou diversos depósitos judiciais, os quais, conforme consta em certidão de ID. 311714489, totalizam a quantia de R$ 13.399,63.

Assim, a magistrada singular sentenciou o processo nos seguintes moldes:

“Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme extrato do id n. 202137581, correspondente ao valor anunciado como devido na inicial, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará ao credor e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.” (ID. 311714496)

Inconformado, o apelante opôs
Embargos de Declaração,
alegando que a magistrada deveria ter incidido a correção monetária para a atualização do débito. Os
Embargos
foram assim sentenciados:

“Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos da embargante, verifica-se que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

No caso em análise, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

Conforme se verifica do extrato da conta judicial juntado aos autos (id nº 202137581), a executada efetuou depósitos que totalizam R$ 13.399,63 (treze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), valor este que corresponde ao montante indicado como devido na petição inicial da execução, já considerando os juros e correção monetária aplicáveis.

Ressalte-se que o próprio sistema SISCONDJ já realiza a atualização monetária dos valores depositados, conforme se verifica da diferença entre o valor depositado (R$ 13.102,67) e o valor disponível (R$ 13.399,63), o que demonstra que a correção monetária foi devidamente contemplada.

Ademais, o embargante não demonstrou, de forma objetiva e específica, qual seria o valor remanescente devido, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de complementação.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, sobejando evidente que o executado visa a rediscussão da matéria já analisada, qual MANTENHO.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos seus termos.” (ID. 311714501)

Pois bem.

A controvérsia se volta em verificar se os
valores depositados
pela apelada e atualizados pelo sistema SISCONDJ
são suficientes para a quitação integral do débito exequendo
, considerando a necessidade de correção monetária.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão ao Apelante.

Conforme bem destacado pela magistrada singular, o extrato da conta judicial juntado aos autos (ID
311714489
) demonstra que a Executada
efetuou depósitos que totalizam R$ 13.399,63
(treze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), valor este que corresponde a montante
superior ao indicado como devido na petição inicial
da busca e apreensão (
R$ 12.750,08
), já
considerando os juros e correção monetária aplicáveis
.

A correção monetária, como bem pontuado pelo Apelante, não constitui acréscimo ao valor da dívida, mas
mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação
. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a correção monetária é devida independentemente de pedido expresso, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU LIQUIDADA A SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matérias de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002854-30.2024 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

No caso em análise, verifica-se que os depósitos realizados
foram devidamente atualizados pelo próprio sistema SISCONDJ
, conforme se verifica da
diferença entre o valor total depositado
(
R$ 13.102,67
) e o
valor disponível

para levantamento
(
R$ 13.399,63
), o que demonstra que a correção monetária foi devidamente contemplada.

Ademais, o Apelante
não demonstrou
, de forma objetiva e específica,
qual

seria o
valor remanescente
devido, limitando-se a alegar
genericamente
a necessidade de complementação.
Em nenhum momento
, mesmo após ter sido intimado para se manifestar sobre os depósitos realizados, o Apelante
apresentou planilha atualizada do débito demonstrando eventual saldo remanescente.

Cumpre destacar que, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, caberia ao Apelante demonstrar, de forma clara e objetiva, que o valor depositado pela Apelada
não era suficiente
para a quitação do débito, o que
não ocorreu.

Nesse contexto, verifica-se que o Apelante, a pretexto de buscar a incidência de correção monetária, pretende, na verdade, a
rediscussão do mérito da decisão
, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem a reforma da sentença.

É certo que a correção monetária não constitui um
plus
que se acrescenta ao crédito, mas sim um mecanismo de
preservação do valor real
da moeda corroída pela inflação. No entanto, no caso em análise, conforme já mencionado, o sistema SISCONDJ
já realizou a atualização monetária
dos valores depositados,
não havendo que se falar em ausência de correção
.

Ademais, o Apelante
não impugnou especificamente
os cálculos realizados pelo sistema SISCONDJ, nem apresentou planilha demonstrando eventual diferença entre o valor atualizado pelo sistema e o valor que entende devido.

Assim,
não havendo demonstração
de que o valor depositado pela Apelada e atualizado pelo sistema SISCONDJ é
insuficiente
para a quitação do débito, deve ser
mantida a sentença que extinguiu a execução
pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Sem majoração de honorários, vez que não houve condenação em primeiro grau.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte Apelada de aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, porquanto esta somente se aplica em hipóteses de oposição de embargos de declaração com manifesto intuito procrastinatório, o que não se verifica no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025